Tribunal: TJMT
Processo: 1011898-83.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011898-83.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), PEDRO COLUCCI - CPF: 233.298.828-91 (AGRAVANTE), IRANI APARECIDA BERALDO - CPF: 052.536.468-41 (PROCURADOR), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

“Considerando que os documentos anexados aos autos não são suficientes para afastar a ilegitimidade do devedor e há necessidade de dilação probatória, não cabível a discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade.” (...) (N.U 1009023-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE
PEDRO COLUCCI
em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT,
M.M. Luciana Braga Simão Tomazetti
, nos autos da Execução Fiscal no 764-78.2011.811.0014 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, afastando a ilegitimidade da parte.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante defende que não era proprietário do imóvel, à época da infração ambiental que ensejou a aplicação de multa, mas Antônio Mangialardo e Nelbas Campanha Mangialardo, que, inclusive, constam dos Autos de Infração, Inspeção e Notificação.

Sustenta que ocorreu erro grosseiro no procedimento administrativo, porque direcionou a responsabilidade à pessoa ilegítima ao ato, o que macula a ação principal.

Aduz que, embora o juízo
a quo
tenha entendido de modo diverso, requer a reforma da decisão de Primeiro Grau, para que seja determinada a não movimentação do valor bloqueado vinculado à execução fiscal.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo.

A liminar postulada foi indeferida. [id. 3988408]

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento. [id. 5636200]

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada que não conheceu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante. [id. 7610082]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, afastando a ilegitimidade da parte.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal
no. 764-78.2011.811.0014
em face de
PEDRO COLUCCI
, decorrente da
CDA no

20111140
, no valor de
R$ 23.219,05
(vinte e três mil, duzentos e dezenove reais e cinco centavos), referente ao descumprimento de notificação ambiental para providenciar o licenciamento ambiental de propriedade rural.

A parte executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a época do fato gerador não era proprietário da área.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“Por outro lado, sobreveio aos autos documentos que demonstram que o fato gerador da CDA ocorreu no ano de 2001. Logo, a relação de compra e venda entre o ora devedor e o Sr. Rodrigo Hauagge torna-se irrelevante aos autos.

De outro norte, o devedor reafirmou continuar sendo parte ilegítima, agora sob o argumento de que no ano de 2001 não era o proprietário do imóvel rural, eis que só o adquiriu no ano de 2003. Para tanto, juntou documento público à fl. 105, onde consta que o proprietário do imóvel no ano de 2001 era o Sr. Antonio Mangialardo e a Sra. Nelbas Campana Mangialardo e que a transferência para a sua propriedade e de sua esposa Sra. Letícia Mangialardo Colucci ocorreu no ano de 2003. Assim, não sendo de sua responsabilidade o débito fiscal, postula pela extinção da execução.

O embargado, por sua vez, referiu que o embargante era o responsável pelo imóvel quando da lavratura do auto de inspeção pela autoridade ambiental, eis que consta no referido auto a razão social como sendo “Pedro Colucci”, auto este que foi devidamente assinado pelo representante da empresa, Sr. Iran Carlos Colucci. Juntou o referido auto (fl. 154).

Ademais, depois de decorrido o prazo da notificação, formaram-se o auto de infração, onde constou como razão social “Pedro Colucci”, sendo que foi expedido oficio para notificação do embargado, que apresentou defesa administrativa. Juntou o referido auto e a defesa administrativa (fls. 153 e 155).

Como se vê, o embargante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que não era responsável pela empresa autuada à época, ônus seu – art. 373, I, CPC. Isto porque o fato dele não ser o proprietário legal do imóvel no tempo da infração não afasta a sua responsabilidade ao passo que atuou todo o processo administrativo como proprietário e responsável legal.

Conforme pode-se ver nos autos, o auto de inspeção, o auto de infração e o oficio para notificação foram todos expedidos em nome do embargante, que por sua vez apresentou defesa administrativa. Ademais, vale dizer que o embargante, no ano de 2001, era cunhado dos proprietários do imóvel.

Deste modo, tenho que o embargante é legitimo para figurar no polo passivo desta execução fiscal.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. Cabível a multa imposta, tendo em vista que a atividade em comento é potencialmente danosa ao meio ambiente. Por sua vez, a postura do embargante vem reiterar a sua legitimidade passiva, mormente, quando reconhece ser o proprietário do estaleiro, alegando que tomaria providências para obtenção do licenciamento, conforme demonstrado tanto no Relatório de Autuação Ambiental quanto na sua Defesa Administrativa. A manutenção da sentença é medida que se impõe. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70067516419, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 24/02/2016).

Dessa forma, CONHEÇO a exceção de pré-executividade oposta contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Em razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

In casu
, compulsando os autos se verifica que o Auto de Infração no 39270, que deu origem ao débito não tributário, foi lavrado em nome da parte Agravante na data de 14/12/2001.

Nesse passo, insta consignar que o auto de infração lavrado por órgão ambiental goza de presunção de veracidade, liquidez e exigibilidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar, por meio de provas hábeis e contundentes, que não incorreu em infração ambiental.

Quanto a alegação da parte Agravante de que o processo administrativo é nulo, por ter sido autuado a pessoa física Pedro Colluci e não a empresa pessoa jurídica, razão não assiste à embargante, uma vez que sequer foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, de modo que seu enfretamento poderá acarretar na supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOTÍCIA DE ÓBITO DO EXECUTADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM SEU DETRIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO – IMPOSITIVIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO [...]
O Recurso de Agravo de Instrumento é secudum eventos litis, cuja apreciação fica limitada ao que foi objeto de julgamento na decisão recorrida. A via estreita do agravo não permite a análise de questões não atinentes à decisão hostilizada, sendo defeso pronunciamento deste Tribunal sobre matéria não discutida pelo magistrado prolator da decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. Recurso Não Conhecido. (N.U 1006819-26.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 09/10/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – QUESTIONAMENTO ACERCA DO VALOR DA MULTA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO INDISPONÍVEL – ALEGAÇÃO, EM SEDE RECURSO, ACERCA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E REGULARIDADE DA CDA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. [...]
Se tais matérias não foram submetidas e apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não pode este Tribunal apreciá-las, sob pena de incorrer em supressão de instância , o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.
[...] (N.U 0022824-42.2015.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Por outro lado, a parte Agravante não logrou êxito em comprovar por meio de provas que não detinha a posse do imóvel à época do fato gerador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 168, 515 535 DO CPC - SÚMULA 284 DO STF - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ÔNUS DA PROVA - PARTICULAR - BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO - MATÉRIA DE PROVA - SÚMULA 7 DO STJ - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.(...)
3. O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.
(...). (STJ, REsp n.o 1.108.111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, j. 27/10/2009, DJe 03/12/2009). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – ATO ILÍCIO CONTRA O MEIO AMBIENTE – SUSPENSÃO DE MULTA ORIUNDA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – MULTA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI – ARTIGO 58 DO DECRETO FEDERAL No 6.514/08

– RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária
.

(N.U 1009221-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – EMBARGANTE NÃO PROPRIETÁRIO DE ÁREA RURAL - DANO AMBIENTAL NÃO AFASTADO – DESMATAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-
O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.

2- Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental.

3- No presente caso, o Recorrido não se desincumbiu de comprovar que não era proprietário da área, razão pela qual, sua responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental deve ser mantida, diante da presunção de veracidade que goza o auto de infração lavrado em seu desfavor.

(N.U 0004626-81.2008.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

Como bem fundamentou a Desa Helena Maria Bezerra, no ReeNec/AP no 0004626-81.2008.811.0040, “
em se tratando de dano ambiental, além da responsabilidade ser objetiva, ela acompanha a propriedade, ou seja, é propter rem, de modo que a responsabilidade por um dano recairá sobre todos aqueles relativamente aos quais se possa estabelecer um nexo de causalidade entre sua conduta ou atividade e o dano”
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O POSSUIDOR E O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ACÓRDÃOS PARADIGMAS: AGRG NO RESP. 1.367.968/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 12.3.2014; ERESP. 218.781/PRREL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 23.2.2012; E AGRG NO RESP 1.137.478/SP, REL. MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 21.10.2011. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os deveres associados às Áreas de Preservação Permanente têm natureza de obrigação propter rem, ou seja, aderem ao título de domínio ou posse, podendo ser imputada tanto ao proprietário, quanto ao possuidor, independentemente de quem tenha sido o causador da degradação ambiental.
2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1031389/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018). [Destaquei]

Assim, em que pese a parte Agravante deduzir que não era proprietário legal da área, constata-se do auto de infração no 39270 que ele era o responsável legal pelo referido imóvel quando da lavratura do auto de inspeção pela autoridade ambiental, pois no referido auto consta a razão social como “Pedro Colucci”, auto de infração este que foi devidamente assinado pelo senhor Iran Carlos Colucci que se identificou como representante legal da empresa, de modo que não há como afastar a sua responsabilidade, ao menos nessa fase de cognição sumária, eis que demandaria dilação probatória, o que não é permitido pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesse diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 – NÃO DECORRIDOS MAIS DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO STJ
– NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NEM APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM CONFIGURARIA INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Exceção de Pré-executividade “é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Considerando que os documentos anexados aos autos não são suficientes para afastar a ilegitimidade do devedor e há necessidade de dilação probatória, não cabível a discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade.

A insurgência recursal que ainda não foi suscitada em primeiro grau e nem analisada pelo Juízo a quo não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1009023-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020